Tribunal: TJDFT
Processo: 0709612-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709612-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE FARIA PEREIRA, LIVIA DE MACEDO PEREIRA AGRAVADO: FRANCISCO ANTONIO SALMERON JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALEXANDRE FARIA PEREIRA e LIVIA DE MACEDO PEREIRA contra decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença apresentado por FRANCISCO ANTONIO SALMERON JUNIOR, indeferiu o pedido dos executados de extinção do feito em razão da existência de transação entre as partes e consequente pagamento do débito (ID 225328991, autos originais) Preparo recolhido (ID 69905333). Pedido de efeito suspensivo indeferido (ID 69996377). Os agravantes requerem a desistência do recurso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil (ID 70607825). É o relatório. Decido. De acordo com o art. 998 do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de agravo. Assim, com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 15 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator